Tribunal: STF
Processo: HC 258677
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Rafael Sebastião contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 959.201/SP, assim ementado:



“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA MINORANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” (eDOC 8)



    A Defensoria Pública narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos, em regime inicialmente fechado.



    Manifesta que interpôs apelação perante o Tribunal do Estado, porém a condenação prolatada na sentença foi mantida. (p.2.)



    Aduz ter impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, visando o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do paciente, porém não logrou êxito. (p.2.)



    Sustenta o cabimento do tráfico privilegiado, argumentando que a norma que afastou a benesse em razão da dedicação à atividade criminosa permite interpretação demasiadamente ampla. (p.5-8).



    Acrescenta que não houve comprovação de que o paciente integre organização criminosa. (p.8).



    Argumenta que o afastamento do tráfico privilegiado com base na quantidade e natureza das drogas não encontra amparo legal. (p.10).



    Aponta a inconstitucionalidade da norma do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, que veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (p.14).



    Pleiteia a concessão da liminar para que o paciente responda em liberdade até o julgamento definitivo e requer a ordem habeas corpus para i) reduzir a pena do paciente em 2/3 ii) para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para regime diverso do fechado e iii) substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, confirmada a decisão liminar.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ e pela denegação da ordem, em parecer assim ementado: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MANEJO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MINORANTE TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT E, SE CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.” (eDOC 6, p.70.)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo, conforme consta do ato coator, a fundamentação do acórdão que manteve a condenação da paciente: 



    “O inconformismo não prospera.



     Inicialmente, pontuei na decisão atacada que esta Corte Superior, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC n. 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, e AgR no HC n. 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10 /2018), pacificou a orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020).



     Ademais,  não constato, no caso, flagrante ilegalidade, apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício.



    Na hipótese, o Juiz sentenciante assim consignou acerca da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (fl. 46; grifamos):



     ‘Por fim, incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11343/06,  ante a quantidade das drogas apreendidas, especialmente a cocaína,  que, como se sabe, não encontra-se facilmente disponível para comércio em qualquer esquina – até porque produzida originalmente em solo estrangeiro !-, havendo a necessidade de contatos específicos para sua compra,  além de petrechos típicos do comércio ilícito, a indicar, com a segurança e certeza necessária, o envolvimento do acusado com organização criminosa, estando, pois, ausentes os requisitos exigidos por referida norma benéfica.’



     O Tribunal de origem manteve o afastamento da minorante com base nas razões a seguir transcritas (fl. 29; grifamos):



     ‘Como bem fundamentado pelo Juízo sentenciante, a incidência da diminuição da pena do artigo 33, parágrafo quarto da Lei de Drogas fica afastada, uma vez que tal benefício se destina ao agente primário, de bons antecedentes e que não se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa.’



    Como se vê, a causa de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas foi afastada com o entendimento de que o paciente se dedicava a atividades criminosas com base nas circunstâncias da prática delitiva, destacando-se, além da significativa quantidade  de drogas apreendidas, a apreensão de apetrechos comumente utilizados para o tráfico. 



     Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária quanto à dedicação do acusado a atividades criminosas e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.”



    [...]



     “Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, os fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser integralmente mantido por seus próprios fundamentos.



     Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    O § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, prevê a aplicação da causa de diminuição citada nos seguintes moldes: i) agente primário, ii) de bons antecedentes, iii) não se dedique às atividades criminosas iv) nem integra organização criminosa. Esses requisitos para que se incida a minorante são cumulativos, ou seja, se o réu não preenche todos os critérios elencados, não se aplica o benefício do tráfico privilegiado.



    Colho dos autos, para melhor elucidação, os seguintes fragmentos : 



     “RAFAEL SEBASTIÃO, qualificados a fls. 10/11, carregava consigo, guardava e mantinha em depósito drogas, consistentes em porções de maconha (divididas em 222 porções pesando 1310g e mais 11 porções pesando 50g) e porções de cocaína (divididas em 1004 pinos pesando 1065g e 52 pinos pesando 50g), para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de balança, tesoura, faca, marreta e 3 rolos de papel filme elencados no auto de exibição e apreensão de fls. 20/21.



    Segundo se apurou, o indiciado guardava as drogas supracitadas para fins de tráfico ilícito. Para cumprir o intento, RAFAEL SEBASTIÃO deixava o imóvel situado no local dos fatos carregando parte dos entorpecentes no interior de dois sacos de plásticos pretos enquanto mantinha sob depósito e guarda, dentro da residência de onde saia quando foi avistado, o restante dos entorpecentes, os quais estavam juntamente com os supracitados instrumentos de precisão destinados ao acondicionamento das substâncias para posterior venda.



    [...] 



    Ao indagarem o indivíduo identificado por RAFAEL SEBASTIÃO, este negou que estivesse realizando venda das drogas, mas disse ser o responsável pelo abastecimento dos pontos de tráfico daquela localidade, aceitando acompanhar os policiais até a casa de onde havia sido visto saindo.”



    Ora, considerando que o paciente mantinha um organizado estoque de entorpecentes em uma residência, atrelado à presumida distribuição das substâncias ilícitas pelos pontos de tráfico da região, tem-se claros indícios de que fazia da traficância seu meio de vida. Dessa forma, por essa razão, a concessão da benesse no §4° do art. 33 da lei 11.343/06 fica prejudicada. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. Afastado o redutor previsto no § 4º desse dispositivo com base nas provas dos autos, segundo as quais o agravante fazia do tráfico seu meio de vida. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 185.146, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 30.7.2021)



    Por fim, quanto a pena aplicada, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente